Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-36.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001921-36.2019.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: DANIELA MARQUES CARDOSO
Vistos etc.
A apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, nesses termos com fulcro no art. 10 do CPC, deve ser oportunizada a possibilidade de o apelante se manifestar.
Ante o exposto, determino a intimação do apelante para tratar da matéria no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora